Tribunal: TCU
Processo: 011.529/2016-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2444/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo Município de Águas Lindas de Goiás/GO contra o Acórdão 3903/2019-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares suas contas especiais e condenou-o ao pagamento de débito apurado em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com recursos repassados para aplicação no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) e do desvio de finalidade dos recursos destinados ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem) . Considerando a intempestividade do recurso, eis que, notificado em 03/10/2019 (peça 66) , o recorrente interpôs o presente expediente em 24/10/2019 (peça 69) ; considerando que o art. 285, §2o, do Regimento Interno, ao regulamentar o art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/92, dispõe que: "Art. 285. De decisão definitiva em processo de prestação ou tomada de contas, inclusive especial, cabe recurso de reconsideração, com efeito suspensivo, para apreciação do colegiado que houver proferido a decisão recorrida, podendo ser formulado uma só vez e por escrito, pela parte ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de quinze dias, contados na forma prevista no art. 183. (...) § 2o Não se conhecerá de recurso de reconsideração quando intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contados do término do prazo indicado no caput, caso em que não terá efeito suspensivo." considerando que argumentos e teses jurídicas, ainda que inéditos, bem como a simples rediscussão da deliberação, baseada em elementos desacompanhados de documentos probatórios, não se constituem em fatos novos supervenientes aptos a ensejar a análise do recurso no prazo de 180 dias, exceção prevista no citado §2o do art. 285 do Regimento Interno; considerando ainda o pedido de reabertura do prazo para pagamento da dívida, cujo parcelamento já foi autorizado pelo subitem 9.4 do acórdão recorrido; considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8443/1992 e 285, caput e §2o, do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos; b) deferir o pedido de reabertura do prazo para cumprimento do Acórdão 3903/2019-TCU-Segunda Câmara e fixar como novo termo inicial a data de notificação desta deliberação; c) dar ciência desta deliberação, bem como da instrução à peça 73, ao recorrente e aos demais interessados. 1. Processo TC- Processo 011.529/2016-4 (RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: I. 1.2. Recorrente: Município de Águas Lindas de Goiás/GO. 1.3. Unidade: Município de Águas Lindas de Goiás/GO. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: ministro Augusto Nardes. 1.7. Unidade Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur) . 1.8. Representação legal: Vitor Hugo de Oliveira Moreira (OAB/GO 33.317) e outros, representando o Município de Águas Lindas de Goiás/GO. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.